Tribunal: TJES
Processo: 5004162-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004162-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: MATHEUS SCARPATTI COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DUAS HORAS ANTES DA APRESENTAÇÃO. ABORRECIMENTOS SUPORTADOS PELA PARTE REQUERENTE QUE SUPERARAM A RAZOABILIDADE. GASTOS EXTRAS PARCIALMENTE COMPROVADOS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo n.º: 5004162-09.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Recorridas: MATHEUS SCARPATTI COSTA; VITOR SILVA DE MIRANDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DUAS HORAS ANTES DA APRESENTAÇÃO. ABORRECIMENTOS SUPORTADOS PELA PARTE REQUERENTE QUE SUPERARAM A RAZOABILIDADE. GASTOS EXTRAS PARCIALMENTE COMPROVADOS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. (1).
ALEGAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIRAM 2 (DOIS) INGRESSOS PARA O SHOW DA CANTORA “TAYLOR SWIFT”, QUE SERIA REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. AOS 17/11/2023, ÀS 20H30, OS REQUERENTES EMBARCARAM NO ÔNIBUS EM VITÓRIA/ES, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CHEGANDO LÁ NO DIA DO EVENTO, OU SEJA, 18/11/2023, ÀS 6H DA MANHÃ. NO ENTANTO, FALTANDO MENOS DE DUAS HORAS PARA O EVENTO COMEÇAR, OS REQUERENTES FORAM SURPREENDIDOS COM A NOTÍCIA DO ADIAMENTO DO SHOW DA ARTISTA, PARA A SEGUNDA-FEIRA QUE SUCEDERIA, OU SEJA, DIA 20/11/2023. OCORRE QUE OS REQUERENTES NÃO PODERIAM CONTINUAR SUAS ESTADIAS NO RIO DE JANEIRO ATÉ TERÇA FEIRA. AMBOS SÃO CELETISTAS, E POR ISSO PRECISARIAM DE DOIS DIAS DE FOLGA DO SERVIÇO PARA COMPARECER AO EVENTO. COMO SE NÃO BASTASSE TODA A FRUSTRAÇÃO DO EVENTO CANCELADO, OS REQUERENTES FIZERAM O PEDIDO DE REEMBOLSO NO SITE TAYLORSWIFTTHEERASTOUR.COM.BR, CONFORME ORIENTAÇÃO. NO ENTANTO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO RECEBERAM A RESPOSTA DE QUE O TOTAL A SER REEMBOLSADO SERIA R$0,00 (ZERO REAIS), SEM NEM SEQUER ALGUMA EXPLICAÇÃO, O QUE CONFIGURA COMPLETO ABSURDO. ASSIM, REQUER A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$2.484,04 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM INGRESSOS, NUM TOTAL DE R$ 480,00 PARA O AUTOR E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em face do requerido para condenar ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização, bem como a restituição da quantia de R$1.770,17 (mil, setecentos e setenta reais e dezessete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC, e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.
[...]”.

(3) RECURSO DA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO EVENTO DO DIA 18/11. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. A REMARCAÇÃO DO SHOW QUE SE DEU COM O INTUITO DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
RECORRENTE QUE ESCOLHEU CANCELAR O SHOW 2 HORAS ANTES DE SEU INÍCIO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA QUE JÁ ERA DE CONHECIMENTO PÚBLICO. ADIAMENTO TARDIO DO SHOW. FALHA DA RECORRENTE QUANTO AOS CUIDADOS ACERCA DA SEGURANÇA DOS PRESENTES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS E DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.

TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM QUE OS AUTORES ALEGAM, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIRAM INGRESSOS PARA O SHOW DA CANTORA
TAYLOR SWIFT
PROMOVIDO PELAS REQUERIDAS E PROGRAMADO PARA OCORRER NO DIA 18/11/2023. SUSTENTAM QUE, DUAS HORAS ANTES, O SHOW FOI CANCELADO POR QUESTÕES CLIMÁTICAS. ACRESCENTAM QUE TIVERAM GASTOS NÃO PREVISTOS E POSTULAM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. O CASO EM QUESTÃO EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO PATENTE ENTRE A PARTE RECORRENTE E A PARTE RECORRIDA, FATO QUE ENSEJA A REGULAMENTAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM VIRTUDE DAS CARACTERÍSTICAS DESSA RELAÇÃO, EM ESPECIAL – A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PERANTE O FORNECEDOR DE PRODUTOS E OU SERVIÇOS. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE OS DEMANDANTES ADQUIRIRAM INGRESSOS PARA UM SHOW A SER REALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO,RESTANDO A PROGRAMAÇÃO FRUSTRADA, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO INESPERADO E JÁ PRÓXIMO AO INÍCIO DO EVENTO, PELA RÉ. AINDA, CONFORME AMPLAMENTE DIVULGADO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL, VERIFIQUEI QUE AS NORMAS DE ESTRUTURA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO HÁBIL A PERMITIR O CUMPRIMENTO DE REGRAS ESTABELECIDAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES NÃO ESTAVAM SENDO CUMPRIDAS (CONSIDERANDO A LAMENTÁVEL OCORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE UMA FÃ
NO DIA ANTERIOR
), O QUE MOSTRA DESCABIDO CANCELAMENTO TER SIDO EFETIVADO EM MOMENTO TÃO PRÓXIMO DO HORÁRIO MARCADO PARA O INÍCIO DO EVENTO. A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL É OBJETIVA DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 12° E 14° DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, A ELA SENDO ADSTRITOS TODOS OS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ASSIM, O FORNECEDOR RESPONDE PELA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, A NÃO SER QUE COMPROVE QUE OS DANOS FORAM PROVOCADOS EXCLUSIVAMENTE PELO CONSUMIDOR OU POR TERCEIRO, OU QUE INEXISTIU QUALQUER DEFEITO. LOGO, NÃO SE VISLUMBRA A PRESENÇA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA REALIZADORA DO CONCERTO MUSICAL, UMA VEZ QUE SE ESTÁ DIANTE DE FORTUITO INTERNO, TRATANDO-SE, POIS, DE RISCO DO EMPREENDIMENTO. ASSIM, ENTENDO QUE RESTA DEMONSTRADA A OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA EM ARCAR COM OS GASTOS DE ORDEM MATERIAL NARRADOS PELOS REQUERENTES. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, É EVIDENTE A FRUSTRAÇÃO CAUSADA PELA LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA PELA RÉ NA REALIZAÇÃO DO SHOW, ALÉM DO DESGASTE E SOFRIMENTO DECORRENTES DA INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO. COMPROVADA A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO HÁ DE SER FIXADO COM MODERAÇÃO, VISTO QUE NÃO PODE PROPICIAR UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, MAS DEVE APENAS SERVIR COMO UMA COMPENSAÇÃO NA PROPORÇÃO DA REPERCUSSÃO DA OFENSA. FIXADAS ESSAS PREMISSAS, CONSIDERANDO QUE TAL ESPÉCIE INDENIZATÓRIA NÃO DEVE SER FONTE DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA VÍTIMA, MAS SIM LHE TRAZER UM CONFORTO E COIBIR SEJAM PERPETRADAS NOVAS ILICITUDES POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS POR SUA OCORRÊNCIA, BEM COMO DIANTE DA REPERCUSSÃO DO FATO PRATICADO E DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO DOS LITIGANTES, ENTENDO COMO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
A FIXAÇÃO DA QUANTIA DETERMINADA EM SENTENÇA, QUAL SEJA R$ 3.000,00 ( TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)